Tribunal: STJ
Processo: 5003905-61.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 169168 - RJ
(2022/0246972-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: S C DE M
ADVOGADOS
: NEWTON DE SOUZA PAVAN - SP206363
FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379
VINICIUS SCATINHO LAPETINA - SP257188
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
MARCELO EGREJA PAPA - SP374632
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS.
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
específico
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54727954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ba0a102-2cab-4f58-b356-72a3bdf85104

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54727954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ba0a102-2cab-4f58-b356-72a3bdf85104

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 169168 - RJ
(2022/0246972-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: S C DE M
ADVOGADOS
: NEWTON DE SOUZA PAVAN - SP206363
FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379
VINICIUS SCATINHO LAPETINA - SP257188
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
MARCELO EGREJA PAPA - SP374632
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS.
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
específico
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54728002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: d0860a6b-fa1c-4b5c-b250-dbb048a63662

Trata-se de embargos de declaração opostos por S. C. DE M. contra o
acórdão de fls. 7.007-7.008, em que não se conheceu do agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por conter omissões e contradições, defendendo que houve
impugnação específica, no agravo regimental, ao fundamento de inexistência de
investigação remanescente em São Paulo e de ausência de ilegalidade na
tramitação do feito no Espírito Santo.
Em seguida, tece considerações sobre o mérito subjacente,
mencionando fatos processuais que evidenciariam equívoco na competência
territorial adotada. Nesse sentido, expõe que o arquivamento realizado em São
Paulo teria sido equivocado e defende a necessidade de que outro juízo tivesse
processado o feito originário.
Alega omissão quanto ao fundamento de inexistência de ilegalidade
na tramitação no Espírito Santo e de ausência de demonstração de prejuízo,
defendendo que houve violação do princípio do juiz natural.
Articula que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que não
estaria em análise o alegado erro do Juízo de São Paulo e quanto ao registro de
que a defesa não teria impugnado a possibilidade de cisão processual.
Busca o acolhimento dos embargos para afastar a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, sanar as omissões e contradições e para obter
manifestação expressa sobre os pontos indicados, inclusive para fins de
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, do agravo regimental não se
conheceu pela incidência da Súmula n. 182 do STJ, porque não houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, os quais
Documento eletrônico VDA54728002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: d0860a6b-fa1c-4b5c-b250-dbb048a63662

versaram sobre: inexistência de processo ou investigação em curso em São
Paulo apta a atrair prevenção e competência; inexistência de manifesta
ilegalidade na tramitação no Espírito Santo; natureza relativa da nulidade por
inobservância das regras de prevenção, exigindo demonstração de prejuízo
concreto; e possibilidade de cisão processual por conveniência do magistrado.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado, esclarecendo o ponto (fls. 7.010-7.018):
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada:
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, junto
com outros corréus, pela prática do delito previsto nos arts.
33, caput, e 40, I, ambos da

o
Lei n. 11.343/2006, c/c
II, do Código Penal; e 35 da
na
art. 14,
Lei n. 11.343/2006,
forma do
do CP, tendo em vista a apreensão, em
art. 69,
de 445 kg de cocaína trazidos do Paraguai,
24/11/2013,
na localidade de Afonso Cláudio – ES. Após a citação, a
defesa ajuizou exceção de incompetência que foi rejeitada
pelo Juízo de primeiro grau pelos seguintes fundamentos
(fls. 26-27, grifei):
A denúncia narra delitos de tráfico internacional de
entorpecentes envolvendo diversas pessoas, tendo sido
registrados pela autoridade policial a internação e o
transporte de 445 kg de cocaína, que foram apreendidos,
em flagrante, no dia
na localidade de Afonso
4/11/2013,

Cláudio/ES.
A primeira regra para definição de competência se dá pelo
lugar da consumação da infração ou da prática do último
ato de execução, referida no inciso I do
e tratada
art. 69
nos
e 71 do Código de Processo Penal.
art. 70
Muito embora haja anterior medida cautelar de
interceptação telefônica referente ao crime de
associação, o que, em tese, torna prevento o juízo
prolator da decisão primeva, esta decisão não terá o
condão de prorrogar a competência se o tráfico
(conexo e continente com a associação) foi
comprovadamente
praticado
em
uma
outra
comarca/subseção.
Na perspectiva de a prevenção ser um critério residual
de fixação da competência (art. 69, VI e
II, “c”,
art. 78,
do CPP), somente é utilizado quando os critérios
específicos à conexão /continência previstos nas
alíneas “a” e “b” do inciso II, do
do CPP se
art. 78
mostrarem
insuficientes
para
determinar
a
competência entre os foros possíveis, o que não se
revelou no presente caso.
Documento eletrônico VDA54728002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: d0860a6b-fa1c-4b5c-b250-dbb048a63662

Foi então impetrado habeas corpus na origem, o qual foi
denegado pelos seguintes fundamentos (fls. 6.859-6.860,
grifei):
[...]
Portanto, correta a decisão proferida pela 1a Vara
Federal Criminal de
nos autos da Exceção
Vitória/ES
de Incompetência, que reconheceu a sua competência
para processar e julgar a Ação Penal no 5029811-
22.2021.4.02.5001, pois o crime de tráfico, que é
conexo com o delito de associação para o tráfico, foi
comprovadamente consumado no Espírito Santo, já
que é crime permanente e houve apreensão de drogas
naquela localidade.
Ademais, como bem apontado pelo Juízo de origem na
decisão impetrada, a prevenção não é critério primário
de determinação da competência, mas sim de sua
concentração, tratando-se de regra de aplicação
residual. Importante observar que as regras de
conexão e prevenção comportam exceções, uma delas
no que diz com a desnecessidade de reunião de
processos conexos no mesmo juízo caso um deles já
tenha sido sentenciado (art. 82 do CP).
No caso, o procedimento originário já foi arquivado, de
modo que descabe falar em prevenção e conexão com
aquele feito. Assim, uma vez que não remanesce
qualquer investigação relativa aos fatos em questão no
Juízo de São Paulo, descabe deslocar a competência
do feito para a 5a Vara Federal Criminal de São
devendo a Ação Penal permanecer na 1a
Paulo/SP,
Vara Federal Criminal de Vitória/ES.
Como se observa, a exceção de incompetência foi
rejeitada pelo Juízo de primeiro grau considerando-se que
a prevenção é critério residual de fixação de competência,
somente utilizado quando os critérios específicos relativos
à
previstos no
II, a e b, forem
conexão/continência
art. 78,
insuficientes para determinar a competência entre os foros
possíveis, o que não se revelou no presente caso.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decisão,
destacando que a prevenção não é critério primário de
fixação de competência e que não há mais investigação ou
processo em curso no Juízo de São Paulo, tendo o delito
se consumado no Espírito Santo, onde houve a apreensão
das drogas. Ressalta que, nos termos do
do CP, é
art. 82
desnecessária a reunião de processos quando um deles já
foi sentenciado.
[...]
Documento eletrônico VDA54728002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: d0860a6b-fa1c-4b5c-b250-dbb048a63662

No caso dos autos, de acordo com as informações
prestadas pelo Juízo de origem, a apreensão de drogas
ocorreu em
na cidade de Afonso Cláudio - ES,
24/11/2013,
e
deu
origem
às
Ações
Penais
–
n.

e
5029811-
0012299-92.2013.4.02.5001/ES
22.2021.4.02.5001, ambas em curso no Juízo da 1a Vara
Federal Criminal de Vitória – ES (fls. 6.786-6.787).
Na primeira ação penal (0012299-92.2013.4.02.5001),
foram julgados os acusados presos em flagrante, os quais
foram condenados pela prática de tráfico de drogas. Na
sentença, o Magistrado declinou de sua competência
apenas em relação ao delito previsto no
da
art. 35
tendo em vista que havia, na época,
Lei n. 11.343/2006,
investigação no Juízo Federal Criminal de São Paulo
(processo n. 0001479-36.2013.4.03.6181), na qual havia
sido deferida anteriormente interceptação telefônica para
apurar a existência de associação criminosa (fls. 6.787-
6.790).
Na segunda ação penal (5029811-22.2021.4.02.5001),
feito originário deste recurso, desmembrado do processo
anterior, busca-se identificar outros integrantes do grupo
criminoso, especializado em realizar a internação de
cocaína no Brasil a partir do Paraguai, com a utilização de
helicópteros.
Na denúncia, o Ministério Público, além de descrever as
condutas dos acusados referentes aos delitos previstos
nos arts. 33 e 35 a
expõe que não há
Lei n. 11.343/2006,
mais investigação em curso no Juízo paulista, em razão de
não ter havido apreensão de drogas naquela localidade,
nos seguintes termos(fls. 68-70):
[...]
Constata-se, contudo, que não há mais processo em curso
no Juízo paulista em relação aos fatos ora investigados,
tampouco se evidencia manifesta ilegalidade na tramitação
do feito perante a Vara Federal do Espírito Santo, unidade
jurisdicional onde ocorreu a apreensão das drogas e onde
os corréus já foram processados e condenados pelo crime
de tráfico de drogas.
Ressalte-se, ainda, que, conforme a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior, a nulidade decorrente da
inobservância das regras de prevenção possui natureza
relativa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo
concreto à defesa, o que não se verifica no presente caso.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes
(grifei):
[...]
Documento eletrônico VDA54728002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: d0860a6b-fa1c-4b5c-b250-dbb048a63662

Ademais, "nos termos do
do Código de Processo
art. 80
Penal é facultativa a cisão dos processos, ou seja, sempre
que o Magistrado entender conveniente, poderá determinar
a cisão processual" (AgRg no REsp n. 1.995.159 /RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
3/6/2025)
Ante o exposto, na forma do
XVIII,
, do RISTJ,
art. 34,
b
nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra
os motivos de não conhecimento da impetração, aí presente a
fundamentação de que "não há mais processo em curso no
Juízo paulista em relação aos fatos ora investigados, tampouco
se evidencia manifesta ilegalidade na tramitação do feito perante
a Vara Federal do Espírito Santo, unidade jurisdicional onde
ocorreu a apreensão das drogas e onde os corréus já foram
processados e condenados pelo crime de tráfico de drogas" (fl.
6.981).
Atente-se que, no presente caso, não está sendo objeto de
apreciação no
o alegado erro do juízo de São Paulo ao
writ
determinar o arquivamento e declínio de competência para o
Estado de Espírito Santo.
Também não consta nenhuma argumentação a respeito da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ali colacionada,
posta no sentido de que "a nulidade decorrente da inobservância
das regras de prevenção possui natureza relativa, sendo
imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa"
(fl. 6.981), até mesmo porque nada se disse a respeito de
eventual prejuízo.
Mesmo que discorde a parte, não há argumentação concreta e
fundamentada a respeito da possibilidade de cisão processual
por conveniência do magistrado.
Dessa forma, fica inviabilizada a apreciação do recurso, devido
a não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por
art. 1.021,
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n.
182 do STJ.
Quanto ao mais, anoto que não cabe “a esta Corte Superior de Justiça
levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede
de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA54728002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: d0860a6b-fa1c-4b5c-b250-dbb048a63662

Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: d0860a6b-fa1c-4b5c-b250-dbb048a63662

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0246972-9
RHC 169.168 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014793620134036181 00023951420144025001 00122999220134025001
122999220134025001 14793620134036181 23951420144025001
50036847820224020000 50039056120224020000
5003905612022402000050062096520224025001 50062096520224025001
50148568820184025001 50149824120184025001 50187853220184025001
50232224820204025001 50298112220214025001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S C DE M
ADVOGADOS
: NEWTON DE SOUZA PAVAN - SP206363
FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379
VINICIUS SCATINHO LAPETINA - SP257188
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
MARCELO EGREJA PAPA - SP374632
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: J R
CORRÉU
: E P M
CORRÉU
: H A A
CORRÉU
: C A S
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Jurisdição e Competência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: S C DE M
ADVOGADOS
: NEWTON DE SOUZA PAVAN - SP206363
FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379
VINICIUS SCATINHO LAPETINA - SP257188
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
MARCELO EGREJA PAPA - SP374632
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425245510:1308650311@
2022/0246972-9 - RHC 169168 Petição : 2025/0117963-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:38
Código de Controle do Documento: F3366478-4ED8-4BD7-B42F-FA05D37DDDBB